Tribunal: TJSP
Processo: 2039548-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Levantamento de depósito – Impossibilidade – Via eleita de âmbito restrito e que não conduzirá ao pretendido saque de dinheiro público – Discussão sobre propriedade, posse ou eventual rescisão de decisão anterior que deve ser feita nas vias ordinárias – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000484838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2039548-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ALLAN ORA-
CIO DE OLIVEIRA e KARIN CRISTINA GUEDES DE OLIVEIRA, é agravado COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2039548-03.2020.8.26.0000 - Voto no 28989 Página 2 de 4
VOTO No 28989
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039548-03.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AGRAVANTE(S): ALLAN ORÁCIO DE OLIVIERA E OUTRO
AGRAVADO(S): COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
DESAPROPRIAÇÃO Levantamento de depósito Impossibilidade
Via eleita de âmbito restrito e que não conduzirá ao pretendido sa-
que de dinheiro público Discussão sobre propriedade, posse ou e-
ventual rescisão de decisão anterior que deve ser feita nas vias ordi-
nárias Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por Allan Orácio de Oliveira
e Karin Cristina Guedes de Oliveira contra r. decisão proferida pelo digno
Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública da Capital (fls 988 dos autos origi-
nais) em ação expropriatória ajuizada pela CPTM - Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos que, em essência, indeferiu o levantamento da
indenização até a solução do domínio.
Pedido de reforma assim sumariado: a) existência de matéria
nova que altera a decisão anterior, ante a impossibilidade de se comprovar
a propriedade do imóvel como determinado no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2221726-27.2014.8.26.0000; b) possibilidade de indeniza-
ção da posse; c) ilegitimidade da expropriante para a decisão sobre o le-
vantamento da indenização (fls 1/40).
Processamento sem liminar suspensiva (fls 44/45).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo respondido (fls 56/66).
Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ajuizou ação
de desapropriação contra Comercial e Imobiliária Samara S/A e Zarzur Ir-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2039548-03.2020.8.26.0000 - Voto no 28989 Página 3 de 4
mãos S/A Empreendimentos e Participações, visando à aquisição do imó-
vel situado na Estrada dos Mendes no 35, Jardim São Rafael, São Paulo/SP.
Referido bem foi declarado de utilidade púbica pelo Decreto Estadual no
59.234/2013 para extensão da Linha 9, trecho Grajaú/Varginha.
Assunto já conhecido desta Câmara em decorrência do julga-
mento dos Agravos de Instrumento no 2221726-27.2014.8.26.0000 e
134302-73.2016.8.26.0000.
A decisão agravada veio no seguinte sentido:
(...) No mais, o v. acórdão manteve a sentença naquilo que
determina a solução da questão dominial em autos próprios, condicio-
nando o levantamento da indenização a essa solução. Assim, indefiro o
levantamento requerido até a solução da questão dominial.
Aduzem os agravantes a existência de matéria nova que altera
a decisão anterior, ante a impossibilidade de se comprovar a propriedade
do imóvel. Dizem que a ação de usucapião no 1127320-22.2014.8.26.0100,
na qual se discutiu o domínio do imóvel, foi julgada improcedente e que
não há utilidade prática alguma em se discutir a propriedade do bem. Ale-
gam também que a comprovação da propriedade está prejudicada uma vez
que foi expedida a carta de adjudicação à agravada, cujo registro já ocorreu
e originou a matrícula, de no 445.537, no 11o Cartório de Registro de Imó-
veis da Capital.
Sustentam ainda que o levantamento do depósito deve ser de-
ferido com base na posse do imóvel e, por fim, a ilegitimidade da expro-
priante para a decisão sobre o levantamento da indenização.
Respeitadas as razões recursais, o recurso será improvido.
De início, reafirmo a legitimidade da CPTM para manifestar-
se sobre o levantamento do depósito à medida que ela é a expropriante e
foi quem pagou pelo imóvel desapropriado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2039548-03.2020.8.26.0000 - Voto no 28989 Página 4 de 4
Quanto ao mérito, os próprios agravantes alegam existência de
matéria nova, qual seja, impossibilidade de comprovação da propriedade e,
consequentemente, não preenchimento dos requisitos do artigo 34 do De-
creto-lei no 3.365/41.
Nestes termos, relembro que a via do agravo de instrumento é
estreita e nenhum êxito terão os agravantes se por ela optarem. O levanta-
mento de dinheiro público pela via eleita torna-se impossível ante a exi-
gência de discussão nas vias ordinárias1, seja no que se refere à comprova-
ção do domínio, posse ou eventual rescisão de decisão anterior.
Por meu voto, nego provimento ao agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator
1Art. 34. Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em
depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.